Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712541-41.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME RECORRIDO: BRUNO NUNES DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DE IMISSÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NEGÓCIO SIMULADO. NULIDADE ABSOLUTA. IMISSÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUITADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Constatada a presença de simulação na escritura pública de confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária, impõe-se a declaração da nulidade absoluta do negócio, com o consequente cancelamento dos registros decorrentes da alienação fiduciária simulada (CC 167/169 c/c LRP 214). 2. Diante da nulidade do negócio simulado, são improcedentes os pedidos de imissão de posse e de condenação do réu ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel. 3. Comprovada a boa-fé do adquirente, bem como a quitação do preço, é cabível a adjudicação do imóvel a seu favor. 4. Demonstrada a ofensa a direito da personalidade, é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00. 5. Determinada a adjudicação do imóvel ao adquirente de boa-fé, afasta-se a condenação solidária dos vendedores ao pagamento de indenização por danos decorrentes da evicção. 6. Deu-se provimento aos apelos do réu, nas ações de imissão de posse e indenização pelo uso do imóvel. 7. Deu-se provimento aos apelos do autor e da terceira ré, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais. A recorrente, no recurso especial, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 167, §1o, do Código Civil, ao entender pela simulação de negócio jurídico sem se ater a ausência dos pressupostos necessários, uma vez que toda a transação ocorreu com a presença de todos os pressupostos necessários para garantir sua lisura e validade; b) artigos 1.228 e 1.245, ambos do Código Civil, ao negar o direito em usufruir do bem que lhe pertence, mesmo subsistindo os pressupostos que garantem a propriedade do imóvel ao recorrente. Defende ser o legítimo proprietário do domínio do imóvel em discussão, tendo em vista que a empresa devedora não efetuou o pagamento que tinha como garantia o imóvel em discussão; c) artigo 37 -A da Lei 9.514/97, porquanto o proprietário pode cobrar pelo uso indevido do imóvel; d) artigo 343 do Código de Processo Civil, ao determinar a nulidade do negócio jurídico sem existir ao menos pedido nesse sentido, pois não se pode permitir que o pedido postulado em contestação seja acolhido, tem em vista a utilização de remédio processual indevido; e) artigo 492 do CPC, afirmando a ocorrência de julgamento extra petita, ao determinar a nulidade de negócio jurídico sem existir pedido nesse sentido; Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b”, “c”, e “e”, colacionando julgados da Corte Superior. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes artigos: a) 5°, inciso LV, da Constituição Federal, por violação ao contraditório e a ampla defesa; b) 5°, incisos LIV e XXII, suscitando afronta ao direito de propriedade do imóvel, por vir a entender pela simulação de negócio jurídico, mesmo sem a presença dos requisitos necessários para tal. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 167, §1o, 1.228 e 1.245, todos do Código Civil e 37 -A da Lei 9.514/97 bem como quanto aos invocados dissensos pretorianos, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto a nulidade do registro de alienação fiduciária e da consolidação da propriedade fiduciária em nome da recorrente por tratar de negócio jurídico simulado, bem como a adjudicação do compulsória do imóvel ao recorrido, afastando, por conseguinte, a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 343 e 492, ambos do CPC, bem como quanto à mencionada divergência pretoriana, uma vez que a decisão combatida se encontra em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 168 DO CC 2002. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCINDE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A simulação no Código Civil de 1916 era causa de anulabilidade do ato jurídico, conforme previsão do seu art. 147, II. O atual Código Civil de 2002, considera a simulação como fator determinante de nulidade do negócio jurídico, dada a sua gravidade. 2. Os arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja expresso requerimento das partes. 3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício. 4. Logo, se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de Ação própria. 5. Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja analisada a alegada Simulação. (REsp 1582388/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 9/12/2019). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob Desse modo, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário também não deve subir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 5°, incisos LIV e XXI, da CF, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023